Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DE DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FURTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRETENSÃO A QUE CESSE A COBRANÇA DE R$ 2.200,00 POR SUPOSTO FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE IMPERA EM NOSSO ORDENAMENTO JURIDICO QUANTO AOS LITIGANTES. DÉBITO SUSPENSO ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de suspensão da cobrança do valor indevido de R$ 2.200,00, bem como respectivos acréscimos indevidos sobre a compra fraudulenta, da fatura da autora. 1.1. A agravante alega que foi vítima de furto no interior do estabelecimento réu e que colacionou documentos suficientes para comprovar que adotou todas as medias disponíveis ao seu alcance para cancelar o cartão, assim como registrando Boletim de Ocorrência.
2. Mérito. De acordo com os autos, a agravante foi diligente ao lavrar o Boletim de Ocorrência em menos de 24hs, comunicando o furto ocorrido no dia 30/5/2021. 2.1. A despesa impugnada foi efetuada no mesmo dia 30/5/2021, no valor de R$ 2.200,00, supostamente em João Pessoa, conforme fatura. 2.2. A agravante demonstrou que entrou em contato com a agravada informando o ocorrido e solicitando as medidas cabíveis. 2.3. Dessa forma, ela tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para comprovar aos fatos ocorridos. 2.4 Ao demais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção da boa-fé, segundo o qual as partes expõem os fatos em juízo sem alteração da verdade; logo, é de se esperar que a autora esteja sendo verdadeira em suas alegações, e se assim o é, justa e perfeita a pretensão liminar deduzida.
3. Assim, é prudente a suspensão do débito como forma de impedir a ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que o processo seja julgado com a devida produção das provas durante a instrução processual mediante contraditório e ampla defesa. 3.1. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Com base na Teoria da Asserção e na documentação que instrui a petição inicial, é prudente suspender a cobrança das compras realizadas com o cartão de crédito da consumidora para impedir a ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que seja possível efetivar a análise do mérito, após a instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (TJDFT, Acórdão no 1187845). 3. O valor atribuído à multa objetiva evitar o descumprimento da determinação judicial e é estabelecido de acordo com os aspectos inerentes à obrigação, dentre eles a situação econômico-financeira das partes. 4. Recurso conhecido e não provido. (07478738520208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 26/2/2021)-g.n.
4. Agravo de instrumento provido.